Tribunal: TJMT
Processo: 1023849-38.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023849-38.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
direito processual civil e administrativo. Embargos de declaração. Processo administrativo sancionador. Multa administrativa. Art. 57 do
cdc
. Dosimetria. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Pretensão de rediscussão do mérito. Efeito infringente inadmissível. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao apreciar controvérsia envolvendo sanções administrativas aplicadas por órgão de defesa do consumidor, manteve a validade do processo administrativo e das certidões de dívida ativa, promovendo, contudo, a readequação do montante global das multas impostas.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil; (
ii
) definir se houve omissão quanto à aplicação dos critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor na dosimetria da multa administrativa; e (
iii
) estabelecer se os embargos se prestam ao prequestionamento de dispositivos legais sem a demonstração de vício decisório.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação das provas, salvo situações excepcionais em que o saneamento do vício imponha a modificação do resultado.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a dosimetria da multa administrativa, examinando os critérios legais pertinentes e readequando o valor global das sanções, à luz da gravidade da infração, da vantagem econômica, da condição do fornecedor, da reincidência e do caráter pedagógico da penalidade.

5. A alegação de omissão quanto à validade das certidões de dívida ativa, à regularidade do processo administrativo, à competência do órgão sancionador, à configuração das infrações consumeristas e à sucumbência revela inconformismo com a conclusão adotada, uma vez que tais matérias foram devidamente apreciadas no acórdão embargado.

6. O prequestionamento não dispensa a demonstração de vício no julgado, sendo desnecessário pronunciamento
reiterativo quando a decisão apresenta fundamentação suficiente e coerente com a conclusão adotada.

IV.
Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 85, § 11; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada
: Súmulas 282 e 356 do STF; Súmula 98 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão desta Terceira Câmara, proferido nos autos de apelação interposta em Ação de Embargos à Execução Fiscal, que manteve a validade das CDAs (nº 2023494023 e nº 2023704964), reconheceu a regularidade do processo administrativo sancionador do PROCON/MT, afirmou a existência de infrações consumeristas e a competência do órgão de defesa do consumidor e, quanto ao apelo do Estado, apenas readequou o montante global das multas para R$ 85.000,00, com sucumbência recíproca (honorários de 10%, rateados, e majoração de 2% ao Estado), nos termos do voto do Relator. (Id 340230897)

Nas razões, o embargante invoca o art. 1.022 do CPC e sustenta omissão do acórdão em “pontos declinados” na apelação, afirmando finalidade de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF e 98/STJ). Alega, em síntese, que o colegiado não teria se manifestado, “principalmente”, sobre a aplicação dos critérios do art. 57 do CDC para dosimetria da multa, reputando a sanção desproporcional.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso requer o desprovimento dos embargos, por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC e tentativa de rediscutir o mérito, citando jurisprudência do STJ sobre a impropriedade de utilizar aclaratórios com nítido viés infringente. (Id 345103850)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o art
.
1.022, do Código de Processo Civil,
in
ve
rbis
:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Não se prestam, porém, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionalíssimas de efeitos infringentes, quando o vício apontado, se sanado, impuser modificação do resultado.

No caso, contudo, não se verifica nenhum dos vícios acima
, pois os
aclaratórios
não evidenciam obscuridade, contradição, omissão ou erro material, limitando-se a externar inconformismo com a solução adotada, além de pretender rediscutir matéria já enfrentada de forma suficiente no acórdão embargado.

Desse modo
, o efeito modificativo somente é admissível quando, ao sanar vício próprio do julgado, a correção imponha a alteração do resultado, o que não se verifica na hipótese, pois não há defeito decisório a ser integrado.

Alegada omissão quanto à dosimetria da multa e ao art. 57 do CDC

O ponto central do recurso é a alegação de que o acórdão teria sido omisso ao não aplicar, de forma expressa, os parâmetros do art. 57 do
CDC (gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor), sustentando desproporcionalidade do valor da multa.

Sem razão.

Conforme delineado no próprio acórdão embargado, a dosimetria foi enfrentada de forma expressa, com exame dos critérios legais, inclusive para readequar o montante global das sanções e fixá-lo em R$ 85.000,00, justamente à luz do art. 57 do CDC, ponderando-se (i) a gravidade da conduta; (
ii
) a vantagem econômica subjacente à prática; (
iii
) a condição econômica do fornecedor; (
iv
) a reincidência e o descumprimento de determinações administrativas; e (v) a necessidade de preservação do caráter pedagógico da sanção, sob pena de conversão em mero custo operacional.

Logo, não se está diante de lacuna decisória, mas de solução jurídica contrária ao interesse da embargante, o que não autoriza integração por embargos declaratórios. A pretensão, tal como deduzida, busca substituir a valoração efetuada pelo Colegiado por novo juízo de proporcionalidade, o que caracteriza nítido propósito infringente, inviável na ausência de vício do art. 1.022 do CPC.

Validade das CDAs, regularidade do processo administrativo e demais pontos

A embargante também afirma omissões em “pontos declinados” anteriormente, mas, ao examinar suas razões, verifica-se que pretende reabrir discussão sobre: (a) validade das CDAs; (b) regularidade do processo
administrativo sancionador; (c) competência do PROCON/MT; (d) existência de infrações consumeristas; e (e) sucumbência e honorários.

Essas matérias, contudo, foram decididas de maneira explícita no acórdão embargado, que manteve a higidez das CDAs e reconheceu a regularidade do procedimento administrativo e a competência sancionatória do órgão consumerista, bem como delimitou a sucumbência recíproca com majoração de honorários na forma do art. 85, §11, do CPC.

Assim, inexiste omissão a suprir. A discordância da parte com as conclusões adotadas não se confunde com ausência de fundamentação, sobretudo quando o provimento enfrentou as questões essenciais ao deslinde da causa e apresentou razões suficientes para manter a validade do título executivo e da sanção, com readequação do quantum global.

Prequestionamento

A embargante afirma finalidade de prequestionamento, invocando as Súmulas 282 e 356 do STF e 98 do STJ.

Registro que a oposição de embargos com esse objetivo não dispensa a demonstração de vício no julgado. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não há providência integrativa a ser adotada. De todo modo, considera-se
prequestionada
a matéria na extensão em que foi efetivamente enfrentada no acórdão embargado, não se exigindo do órgão julgador que emita pronunciamento meramente reiterativo ou que responda, um a um, todos os argumentos quando já tenha apresentado fundamentação suficiente e coerente com a conclusão adotada.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, por inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026